Tribunal: TJMT
Processo: 1034664-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034664-20.2024.811.0001
ORIGEM: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KATIUSCIA MONTEIRO MOREIRA
RECORRIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/03 a 13/03/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM RELAÇÃO DE CONSUMO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a declaração da inexistência de débitos, bem como a condenação da reclamada, no valor de R$ 8.554,12, a título de danos morais, pela falha na prestação de serviços.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)O deslinde da celeuma instaurada entre as partes litigantes depende da análise dos seguintes pontos, a saber: se houve lesão ao direito do consumidor da parte reclamante (falha na prestação de serviço) e se tal falha é passível de indenização. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito e a parte reclamada da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).No presente caso, verifica-se que a parte reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, veja-se que, conforme já indicado na decisão inicial (ID 15643810), a documentação acostada aos autos pela parte reclamante (ID 156304065 ao ID 156303139) não é suficiente para demonstrar, minimamente, a existência do direito que alega ter. Tal documentação, por si só, não comprova que a reclamante tenha feito acordo com a reclamada no valor de R$ 2.956,29, que seria dividida em seis vezes de R$ 492,71. Tampouco comprova que efetivou o pagamento de cinco parcelas e que a última parcela foi paga somente no dia 30/04/2024, ao invés de 05/04/2024, nem que tal acordo, no valor de R$ 2.956,29, seria referente à dívida total de R$ 8.554,12, conforme alegado na inicial. Note-se que a reclamante não acostou nenhum documento apto a comprovar tais reflexões, limitando-se a juntar prints de tela, em tese, extraídos de aplicativo de conversa de smartphone, os quais, por si só, não se prestam para tal fim, sobretudo porque são inconclusivos e não guardam coerência com o alegado pela reclamante em sua inicial. Ademais, em que pese a reclamante tenha colimado, em sua inicial, pela exclusão de seu nome do banco de cadastro de inadimplentes, não comprovou sequer que seu nome tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, não restou evidentemente demonstrado nos autos, que a reclamada em questão tenha cometido qualquer ato ilícito em desfavor da parte reclamante, impondo-se, desta forma, seja julgada improcedente os pedidos formulados pela autora em sua inicial. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe. (TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020).Posto isto, em consonância com os fundamentos retro mencionados, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte reclamante e, julgo extinto o feito com resolução de mérito, ex vi do disposto no art. 487, I, do CPC. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).(...)”
4. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
5. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
6. E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034664-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIUSCIA MONTEIRO MOREIRA - CPF: 650.466.251-72 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025